Tribunal: TJSP
Processo: 0015475-69.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – desbloqueio de bens. Desnecessário que os bens sejam originários da prática do crime, o que inviabilizaria condutas nas quais não há transferência de patrimônio da vítima para o agente, mas que geram ressarcimento – como o caso destes autos. Utilização de funcionários públicos, para o que não era o serviço público. Parcial acolhimento no tocante a aposentadoria e salário futuros.

Ementa:
APELAÇÃO – desbloqueio de bens. Desnecessário que os bens sejam originários da prática do crime, o que inviabilizaria condutas nas quais não há transferência de patrimônio da vítima para o agente, mas que geram ressarcimento – como o caso destes autos. Utilização de funcionários públicos, para o que não era o serviço público. Parcial acolhimento no tocante a aposentadoria e salário futuros. Dinheiro mantido em aplicação, ainda que proveniente de aposentadoria ou salário, não utilizado para despesas de subsistência e se tornando sobras, perdem a condição de restrição. Bens imóveis necessários para assegurar a indenização.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015475-69.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WALDIYR DOMINGOS VILLELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conhecendo do apelo apresentado
por WALDIYR DOMINGOS VILLELA (ou WALDYR DOMINGOS VILLELA),
DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para que no tocante a verbas
futuras de aposentadoria ou de salário, não deverá haver imposição de restrição.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015475-69.2019.8.26.0506 -Voto no 43120
2
Apelação Criminal no 0015475-69.2019.8.26.0506
Apelante: Waldiyr Domingos Villela
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Solange Moreira de Mattos e José Luiz Lomastro
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no
43120
MAGISTRADO (A) “A QUO” ILONA MARCIA BITTENCOURT CRUZ
APELAÇÃO desbloqueio de bens. Desnecessário que os
bens sejam originários da prática do crime, o que
inviabilizaria condutas nas quais não há transferência de
patrimônio da vítima para o agente, mas que geram
ressarcimento como o caso destes autos. Utilização de
funcionários públicos, para o que não era o serviço público.
Parcial acolhimento no tocante a aposentadoria e salário
futuros. Dinheiro mantido em aplicação, ainda que
proveniente de aposentadoria ou salário, não utilizado para
despesas de subsistência e se tornando sobras, perdem a
condição de restrição. Bens imóveis necessários para
assegurar a indenização.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015475-69.2019.8.26.0506 -Voto no 43120
3
Não se conformando com a R. decisão de proferida nos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação WALDIYR DOMINGOS
VILLELA, pedindo sua reforma. O apelante indeferido pedido de
desbloqueio de bens e direitos, proferido quando de recebimento de
denúncia.
Inconformado com a R. Sentença, apresenta apelação
em que (fls. 183/195), apresenta pleito em que entende que não são todos
os bens que respondem pela obrigação, eventual, a ser definida. Que se
restringe, tão só, ao proveito do crime, oriundos da atividade criminosa.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, de não ser provido o apelo em sua
integralidade. A quantia e bens restritos se mostram adequados como
garantia, para o fim de eventual condenação com determinação de
ressarcimento. O cálculo apresentado é antigo, cabendo atualização e nada
restringindo que chegue ao montante agora calculado.
Para
que
fique
claro,
no
entanto,
importância
depositada ou com aplicação financeira deixa de ser oriunda de
aposentadoria ou salário, mudando para o status de investimento. Se assim
está, é porque ainda que de origem de aposentadoria ou de salário, atingiu
a condição de, por não ter sido gasta nas necessidades diárias e de
manutenção do apelante, outra epígrafe. É o excesso, ou economia,
daquilo decorrente e, portanto, ultrapassando a condição de subsistência.
Está tal conclusão amparada em jurisprudência remansosa do Juízo Cível
Direito Privado.
Quanto aos bens imóveis se torna necessária a
preservação, bem como veículos em havendo necessidade, posto que e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015475-69.2019.8.26.0506 -Voto no 43120
4
como dito em havendo condenação, aquela importância será atualizada.
A dispersão dos bens é probabilidade que não se pode deixar de consignar
e que impede a liberação deles.
Ademais, não é essencial que seja relacionado o
bloqueio de bens tão só quanto aqueles produtos de crime. Estes, não
podem permanecer da posse do criminoso em razão de não serem dele. No
entanto, naqueles casos nos quais não haja transferência de patrimônio da
vítima para o acusado/agente, não é menos certo que pode gerar o dever
de indenizar. E então, se partiria para os bens necessários para tanto. Por
exemplo, em crime de homicídio, em crime contra a honra. Pode haver o
dano e não há patrimônio proveniente da conduta delituosa, apta a ensejar
o ressarcimento, a indenização.
Neste caso específico, se trata da utilização de
servidores que não deveriam estar naquele atendimento diferenciado,
sendo o crime por exercício de medicina e odontologia em condições
proibidas. Não consta recebimento de proventos, mas é certo que ocorreu o
desvio de funcionários públicos para aquelas funções, que não eram do
serviço público.
Assim, analisando os autos, fica negado provimento ao
apelo quanto ao que está restringido. No tocante a verbas futuras de
aposentadoria ou de salário, não haverá imposição de restrição.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por WALDIYR DOMINGOS VILLELA (ou
WALDYR DOMINGOS VILLELA), é DADO PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO para que no tocante a verbas futuras de aposentadoria ou de
salário, não deverá haver imposição de restrição.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator